Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-51.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800055-51.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: MARIA DE FATIMA MOURA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRIÊNIO PARA QUINQUÊNIO.

IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que determinou a correção dos cálculos do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) de servidora pública. A decisão de primeiro grau reconheceu a aplicação de dois regimes distintos para o cálculo do adicional: (i) para o período anterior à vigência da Lei Municipal nº 920/2017, deveria ser observado o percentual de 5% a cada triênio, conforme a Lei Municipal nº 109/2010; (ii) para períodos posteriores à vigência da Lei nº 920/2017, a contagem deveria seguir o novo critério quinquenal. O acórdão embargado afastou a alegação de violação à ADPF 495 do STF e manteve a condenação. O Município sustenta que a decisão colegiada apresenta omissão e contradição, além de gerar impacto financeiro significativo, e requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos ou, subsidiariamente, o saneamento das supostas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicabilidade da ADPF 495 ao caso concreto; e (ii) verificar se a decisão violou o princípio da uniformidade da jurisprudência e se compromete a estabilidade financeira do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade da ADPF 495, distinguindo o caso concreto da tese firmada pelo STF. Na ADPF 495, afastou-se o direito adquirido à forma de cálculo do ATS com base na remuneração atual, enquanto no caso em exame se discute a preservação de percentual já incorporado sob legislação anterior, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

5.

O entendimento adotado no acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência do STF (Temas 24 e 41), que reconhece que, embora não haja direito adquirido a regime jurídico, a irredutibilidade de vencimentos deve ser respeitada.

6.

A decisão colegiada esclareceu que a alteração promovida pela Lei Municipal nº 920/2017, ao modificar o critério de tempo para aquisição do ATS, não pode retroagir para reduzir vantagens já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor.

7.

A alegação de impacto financeiro não constitui fundamento jurídico para afastar a obrigação do ente público de respeitar direitos adquiridos e a irredutibilidade de vencimentos, conforme já decidido pelo STF.

8.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a aplicabilidade da ADPF 495 e garantindo a irredutibilidade dos vencimentos da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que garante a preservação de vantagens adquiridas e incorporadas sob legislação anterior não viola a ADPF 495, desde que em respeito a irredutibilidade de vencimentos.

3.

A alteração legislativa que modifica o critério de tempo para aquisição do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) não pode retroagir para reduzir percentual já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 1.022, 1.026; Lei Municipal nº 109/2010; Lei Municipal nº 920/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 24 (RE 563708); STF, Tema 41 (RE 563965); STF, ADPF 495; TJPA, Apelação Cível nº 0800599-39.2022.8.14.0075, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 18.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800023-46.2022.8.14.0075, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdão os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800055-51.2022.8.14.0075

RELATORA:
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO:
BEVERLY BARROS PEREIRA DA SILVA (OAB/PA 28.251)

EMBARGADA:
MARIA DE FÁTIMA MOURA LOBATO

ADVOGADA:
DEELLEN LIMA FREITAS (OAB/PA 27.476- A)

DECISÃO EMBARGADA:
ACÓRDÃO (ID 23226320)

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Porto de Moz
contra o acórdão proferido por esta Corte, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz nos autos da
Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer
ajuizada por
Maria de Fátima Moura Lobato
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, determinando que o Município promovesse a correção dos cálculos do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), observando-se duas formas distintas de cálculo:

(i) Para o período anterior à promulgação e vigência da Lei Municipal nº 920/2017, deveria ser mantido o percentual de 5% a cada triênio, conforme previsto na Lei Municipal nº 109/2010, respeitando-se o direito adquirido ao percentual já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora;

(ii) Para os períodos aquisitivos posteriores à vigência da Lei Municipal nº 920/2017, o adicional deveria ser calculado conforme as novas regras, considerando o lapso temporal de quinquênios (cinco anos).

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão de primeiro grau, afastando a alegação do Município de que a sentença violaria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente o entendimento firmado na ADPF 495.

Inconformado, o Município embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição e omissão, sustentando que o acórdão impugnado desconsiderou a orientação vinculante do STF na ADPF 495, a qual afastou o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço com base em legislação revogada.

Afirma ainda que o entendimento adotado na decisão embargada resultaria na necessidade de aplicação de dois regimes distintos de cálculo para o adicional, o que geraria um impacto financeiro significativo ao ente municipal e contrariaria o princípio da uniformidade da jurisprudência, conforme os artigos 926 e 927 do CPC.

Argumenta que o acórdão ultrapassou a proteção constitucional da irredutibilidade salarial ao reconhecer um suposto direito adquirido ao regime jurídico anterior, contrariando o entendimento consolidado pelo STF de que não há direito adquirido a regime jurídico. Além disso, sustenta que a decisão poderá comprometer as finanças do Município, uma vez que exigirá ajustes retroativos na remuneração dos servidores, podendo afetar o pagamento de salários nos meses subsequentes.

Diante disso, requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à reforma do acórdão para afastar a condenação imposta ao Município. Pleiteia, ainda, a interrupção do prazo para interposição de eventuais recursos, conforme dispõe o artigo 1.026 do CPC, e a concessão de efeito suspensivo aos embargos, considerando o risco de grave dano e de difícil reparação ao embargante. Caso não sejam acolhidos os efeitos modificativos, solicita o saneamento das contradições e omissões apontadas, evitando-se, assim, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada (ID. 24626924).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800055-51.2022.8.14.0075

RELATORA:
DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO:
BEVERLY BARROS PEREIRA DA SILVA (OAB/PA 28.251)

EMBARGADA:
MARIA DE FÁTIMA MOURA LOBATO

ADVOGADA:
DEELLEN LIMA FREITAS (OAB/PA 27.476- A)

DECISÃO EMBARGADA:
ACÓRDÃO (ID 23226320)

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL DE TRIÊNIO PARA QUINQUÊNIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo sentença que determinou a correção dos cálculos do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) de servidora pública. A decisão de primeiro grau reconheceu a aplicação de dois regimes distintos para o cálculo do adicional: (i) para o período anterior à vigência da Lei Municipal nº 920/2017, deveria ser observado o percentual de 5% a cada triênio, conforme a Lei Municipal nº 109/2010; (ii) para períodos posteriores à vigência da Lei nº 920/2017, a contagem deveria seguir o novo critério quinquenal. O acórdão embargado afastou a alegação de violação à ADPF 495 do STF e manteve a condenação. O Município sustenta que a decisão colegiada apresenta omissão e contradição, além de gerar impacto financeiro significativo, e requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos ou, subsidiariamente, o saneamento das supostas omissões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicabilidade da ADPF 495 ao caso concreto; e (ii) verificar se a decisão violou o princípio da uniformidade da jurisprudência e se compromete a estabilidade financeira do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade da ADPF 495, distinguindo o caso concreto da tese firmada pelo STF. Na ADPF 495, afastou-se o direito adquirido à forma de cálculo do ATS com base na remuneração atual, enquanto no caso em exame se discute a preservação de percentual já incorporado sob legislação anterior, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

5.

O entendimento adotado no acórdão embargado está em conformidade com a jurisprudência do STF (Temas 24 e 41), que reconhece que, embora não haja direito adquirido a regime jurídico, a irredutibilidade de vencimentos deve ser respeitada.

6.

A decisão colegiada esclareceu que a alteração promovida pela Lei Municipal nº 920/2017, ao modificar o critério de tempo para aquisição do ATS, não pode retroagir para reduzir vantagens já incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor.

7.

A alegação de impacto financeiro não constitui fundamento jurídico para afastar a obrigação do ente público de respeitar direitos adquiridos e a irredutibilidade de vencimentos, conforme já decidido pelo STF.

8.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente sua decisão, afastando a aplicabilidade da ADPF 495 e garantindo a irredutibilidade dos vencimentos da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo para correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A decisão que garante a preservação de vantagens adquiridas e incorporadas sob legislação anterior não viola a ADPF 495, desde que em respeito a irredutibilidade de vencimentos.

3.

A alteração legislativa que modifica o critério de tempo para aquisição do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) não pode retroagir para reduzir percentual já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 1.022, 1.026; Lei Municipal nº 109/2010; Lei Municipal nº 920/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 24 (RE 563708); STF, Tema 41 (RE 563965); STF, ADPF 495; TJPA, Apelação Cível nº 0800599-39.2022.8.14.0075, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 18.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800023-46.2022.8.14.0075, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Porto de Moz
contra o acórdão proferido por esta Corte, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz nos autos da
Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer
ajuizada por
Maria de Fátima Moura Lobato
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, determinando que o Município promovesse a correção dos cálculos do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), observando-se duas formas distintas de cálculo:

(i) Para o período anterior à promulgação e vigência da Lei Municipal nº 920/2017, deveria ser mantido o percentual de 5% a cada triênio, conforme previsto na Lei Municipal nº 109/2010, respeitando-se o direito adquirido ao percentual já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora;

(ii) Para os períodos aquisitivos posteriores à vigência da Lei Municipal nº 920/2017, o adicional deveria ser calculado conforme as novas regras, considerando o lapso temporal de quinquênios (cinco anos).

O acórdão embargado manteve integralmente a decisão de primeiro grau, afastando a alegação do Município de que a sentença violaria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente o entendimento firmado na ADPF 495.

Inconformado, o Município embargante alega que a decisão colegiada apresenta contradição e omissão, sustentando que o acórdão impugnado desconsiderou a orientação vinculante do STF na ADPF 495, a qual afastou o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço com base em legislação revogada.

Afirma ainda que o entendimento adotado na decisão embargada resultaria na necessidade de aplicação de dois regimes distintos de cálculo para o adicional, o que geraria um impacto financeiro significativo ao ente municipal e contrariaria o princípio da uniformidade da jurisprudência, conforme os artigos 926 e 927 do CPC.

Argumenta que o acórdão ultrapassou a proteção constitucional da irredutibilidade salarial ao reconhecer um suposto direito adquirido ao regime jurídico anterior, contrariando o entendimento consolidado pelo STF de que não há direito adquirido a regime jurídico. Além disso, sustenta que a decisão poderá comprometer as finanças do Município, uma vez que exigirá ajustes retroativos na remuneração dos servidores, podendo afetar o pagamento de salários nos meses subsequentes.

Diante disso, requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à reforma do acórdão para afastar a condenação imposta ao Município. Pleiteia, ainda, a interrupção do prazo para interposição de eventuais recursos, conforme dispõe o artigo 1.026 do CPC, e a concessão de efeito suspensivo aos embargos, considerando o risco de grave dano e de difícil reparação ao embargante. Caso não sejam acolhidos os efeitos modificativos, solicita o saneamento das contradições e omissões apontadas, evitando-se, assim, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada (ID. 24626924).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em

omissão e contradição
,
por supostamente contrariar a jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal (STF)
,
especialmente o entendimento consolidado na

ADPF 495
,
que afastou a tese de direito adquirido à forma de cálculo do

Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
.

Requer, assim, a modificação do julgado para afastar a condenação imposta ao ente municipal, ou, subsidiariamente, o saneamento das supostas omissões e contradições apontadas.

Inicialmente, importa esclarecer que os
Embargos de Declaração, nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o tribunal deveria se manifestar, ou corrigir erro material.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade,
não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, não verifico qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou expressamente as alegações do Município, esclarecendo que:

(i) O servidor público
não possui direito adquirido ao regime jurídico anterior
, conforme entendimento do STF nos Temas
24 e 41
, contudo, o princípio da
irredutibilidade de vencimentos
impõe que as vantagens adquiridas sob legislação anterior sejam preservadas, de modo que a nova norma apenas incida para períodos aquisitivos futuros;

(ii) A
Lei Municipal nº 920/2017
, ao alterar o período de aquisição do ATS de
triênios (3 anos) para quinquênios (5 anos)
, não pode ser aplicada retroativamente para suprimir percentuais já alcançado e integrado ao patrimônio jurídico dos servidores com base na
Lei Municipal nº 109/2010
;

(iii) O Município de Porto de Moz, ao recalcular o adicional com base exclusivamente na nova legislação,
reduziu indevidamente a remuneração
da servidora, violando o
art. 37, XV, da Constituição Federal
, que protege a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores públicos.

O embargante fundamenta seus argumentos na
ADPF 495
, decisão do STF que declarou inconstitucionais julgados do
Tribunal de Justiça do Piauí
, os quais garantiam a servidores estaduais o direito adquirido à forma de cálculo do ATS com base na
remuneração atual
, mesmo após a revogação da norma que previa tal adicional.

A insurgência recursal está essencialmente assentada na alegada inobservância do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495, na qual restou declarada a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí, que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração.

Contudo, as circunstâncias fáticas da
ADPF 495
não se confundem com o presente caso. Naquele julgado, o STF afastou a tese de que servidores possuiriam
direito adquirido à forma de cálculo do ATS sobre o vencimento atual
, mesmo após a revogação da norma que regia tal vantagem.

É relevante notar, a título de esclarecimento, na referida hipótese (ADPF 495) apreciada pela Suprema Corte,
apesar da extinção do adicional pela nova legislação
, as decisões judiciais ali impugnada obrigavam o poder público a continuar efetuando o cálculo da vantagem de acordo com a legislação revogada.

Diversamente do que ocorreu na ADPF 495, no caso presente
não houve extinção do ATS, mas mera alteração do seu interstício temporal de percepção
, deixando de ser por triênios para ser por quinquênios.

No caso dos autos,
não se discute a manutenção do ATS com base na remuneração atual
, mas sim a preservação do percentual já adquirido sob a legislação revogada. A nova lei pode alterar o período aquisitivo do adicional, mas
não pode retroagir para suprimir valores já incorporados à remuneração dos servidores
.

A despeito da parte embargada ter implementado triênios (ATS), na forma da Lei Municipal nº 109/2010, o que se incorporou em seu patrimônio jurídico, sofreu indevidamente a redução na composição dessa parcela após a alteração implementada pela Lei Municipal nº 920, de 25 de setembro de 2017, ou seja,
desconsiderando o direito outrora adquirido/implementado durante a vigência da norma revogada (triênios)
.

Dessa forma, ocorreu aplicação retroativa da legislação posterior (Lei Municipal nº 920/2017) sobre fatos consolidados na vigência da norma anterior (Lei Municipal nº 109/2010).

A legislação posterior (Lei nº 920/2017) não é capaz de suprimir direito incorporado ao patrimônio jurídico da parte embargada na vigência da legislação anterior (fato jurídico pretérito). Neste sentido há decisões deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023 )

***

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.
REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, determinando que o Município de Porto de Moz realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual correspondente ao período que já foi alcançado (triênios).

2. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. A questão em discussão envolve questão de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional. Além disso, o Ministério Público nesta instância, consignou que sua intervenção não se faz necessária, uma vez que o presente feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 178, do CPC. Preliminar afastada.

3. No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente.

4. O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor.

5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800023-46.2022.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

No âmbito desta 2ª Turma de Direito Público o mesmo entendimento se encontra nas decisões monocráticas: processo nº 0800758-79.2022.8.14.0075, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário; processo nº 0800028-68.2022.8.14.0075, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

Tal entendimento está em
harmonia com a jurisprudência do STF
, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

·

Tema 24/STF (RE 563708)
: "Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
."

·

Tema 41/STF (RE 563965)
: "Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos
."

Destarte, embora não exista direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração dos servidores públicos, no entanto há de ser observada pela administração a garantia da irredutibilidade dos vencimentos.

Portanto,
não há contradição
entre o acórdão embargado e o entendimento consolidado pelo STF. O que se assegura no presente caso
não é
a manutenção do regime jurídico anterior, mas sim
a vedação à redução remuneratória em razão de alteração legislativa superveniente
.

Assim, não merece prosperar a alegada infringência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

Ademais, o embargante alega que a manutenção do acórdão implicará impactos financeiros expressivos ao Município, dificultando o cumprimento das obrigações salariais dos servidores.

Todavia, tal argumento não pode justificar a violação a direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o próprio STF já firmou entendimento de que dificuldades orçamentárias
não afastam a obrigação do ente público de cumprir suas obrigações legais e constitucionais
.

Além disso, a decisão embargada não impõe qualquer
ônus novo ao Município
, mas apenas determina a correta aplicação da legislação vigente, impedindo que sejam reduzidos percentuais do ATS que já haviam sido adquiridos sob a égide da Lei Municipal nº 109/2010.

Inexiste pagamento em duplicidade, visto que a sentença recorrida claramente consignou que as novas aquisições deverão observar o lapso temporal (quinquenal) e demais condições dispostas na nova legislação (Lei Municipal nº 920/2017).

Ainda neste viés, não houve, pelo embargante, comprovação efetiva do alegado risco de engessamento das finanças municipais, ademais não se deve olvidar de que eventuais pagamentos observarão a sistemática de quitação dos débitos da fazenda pública, prevista no art. 100 da CF/88 (precatório ou requisição de pequeno valor), exatamente para preservar a higidez das contas do ente municipal.

Alegações genéricas sobre impacto financeiro, sem comprovação documental,
não são suficientes
para justificar a suspensão da eficácia do acórdão.

Ocorre que, o embargante pretende, por meio dos Embargos de Declaração, a modificação do julgado. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que
os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria já analisada
pelo tribunal, salvo nos casos excepcionais em que há erro material ou efetiva omissão, o que não se verifica na hipótese.

A decisão embargada, diversamente do que sustentou o embargante, está fundamentada de forma exaustiva razão pela qual não merece ser acolhido os Embargos de declaração para efeito modificativo.

Assim, não há fundamento jurídico para acolher os embargos com
efeitos infringentes
, visto que a decisão embargada já analisou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO E
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pois não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025